Tribunal: TJMT
Processo: 0000127-06.2019.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000127-06.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEONI DA SILVA DA COSTA - CPF: 049.472.681-40 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
,
DA LEI N.o 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM PROL DO DENUNCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FATO PRATICADO EM MOMENTO POSTERIOR AO ANALISADO NO PRESENTE FEITO PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

In casu
, os elementos probatórios reunidos nos autos durante toda a instrução processual não são suficientes a demonstrar que o apelado guardava porções de maconha destinadas à mercancia, muito menos fato praticado em momento posterior ao caso em apuração não serve para corroborar a condenação. Logo,
não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito.

Absolvição mantida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

DEONI DA SILVA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 0000127-06.2019.8.11.0093, julgou improcedente a ação penal e
absolveu
o acusado
DEONI DA SILVA DA COSTA
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (no art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), por insuficiência de provas [art. 386, VII, CPP]
.

Em razões recursais disponíveis no ID 186344748, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
DEONI DA SILVA DA COSTA condenado
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

ao argumento de que a
materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas pelas provas testemunhais, além da incompatibilidade da quantidade de drogas apreendidas com o mero uso – 36 (trinta e seis) porções de maconha armazenadas individualmente e prontas para a comercialização, bem como a
“a conduta do réu antes, durante após os fatos, por já se tratar-se de pessoa envolvida com o mundo do crime, que tentou evadir-se ao notar a presença da polícia, no presente caso, foragiu da Delegacia e dias depois, novamente, foi preso com grande quantidade de drogas (300 pinos de cocaína) e arma de fogo”
(sic).

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 226760673,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 231429650, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso ministerial

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
15/12/2018
, por volta das 09h51, em via pública, bairro Centro, na residência situada na Rua Florianópolis-MT, na cidade de Feliz Natal-MT, o denunciado
DEONI DA SILVA DA COSTA
guardava aproximadamente 36 (trinta e seis) porções de maconha, para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o ora increpado era procurado em razão da suspeita de participação no delito de roubo praticado em um supermercado. Após ter sido localizado no aludido endereço,
DEONI
tentou empreender fuga e, próximo do local que se encontrava, foram apreendidas as citadas porções de maconha. [Denúncia, ID 226759312, p. 3-4].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos do policial militar, nas condições ambientais da apreensão dos narcóticos e nos fatos posteriores ao caso em apuração [envolvimento em delito da mesma natureza], são coerentes e firmes o suficiente para ensejar a condenação do recorrido
DEONI DA SILVA DA COSTA
pelo delito de tráfico de drogas,
entendo que razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a prova da
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 226759312, p. 12-13); Auto de Apreensão (ID 226759312, p. 18); laudo preliminar de droga (ID 226759313, p. 4-5) e Laudo pericial no. 3.14.2019.51952 (ID 226759313, p. 21-24) – apresentando
resultado positivo para 36 (trinta e seis) porções de maconha equivalentes a 80,40g (oitenta gramas e quarenta centigramas).

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado DEONI

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
DEONI
, ouvido perante a
autoridade policial
[ID 226759312, p. 27-28],
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que no fatídico dia (15/12/2018) estava em um bar quando surgiu uma viatura da Polícia Militar, momento em que foi abordado, revistado e nada ilícito encontrado em sua posse; destacando, por fim, sua condição de usuário de maconha e pasta base. Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o recorrido reservou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio [Mídias, ID 226760659].

O depoimento do policial militar, no qual se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostra-se insuficiente
para édito condenatório.

O agente de segurança pública
Luan Moreno Marques
, na fase judicial, discorreu que se recorda vagamente dos fatos em razão do lapso temporal. Rememorou que ocorreu um delito de roubo no Supermercado Gabi na cidade de Feliz Natal-MT e no dia seguinte a Polícia Militar recebeu informações de que os suspeitos do cometimento do aludido delito patrimonial estariam em uma residência, próximo a um bar, na Rua Florianópolis.

Continuou seu relato aduzindo que diligenciaram até o local e verificaram que havia pessoas naquele imóvel e averiguaram que estavam com o material ilícito ora apreendido. Declarou que se recorda do recorrido
DEONI
, todavia não lembra da dinâmica dos fatos. E acerca da apreensão dos narcóticos, aduziu que não foi o responsável por sua localização. Por derradeiro, tendo em vista a existência de outros boletins de ocorrência em desfavor do recorrido, associaram essa droga ao ora apelado. [Mídias, ID 226760655 e ID 226760656].

O policial militar
Luiz Fernando Dias de Carvalho
, judicialmente, afirmou que em razão do lapso temporal não se recorda sobre o histórico dessa ocorrência; apenas lembrou do suspeito [Mídias, ID 226760653].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos do policial militar
Luan
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] Narra o boletim de ocorrência, em suma, que a polícia militar realizava, à ocasião, buscas a fim de localizar o autor do crime de roubo a um supermercado neste município e, após denúncia anônima, teria localizado o réu e a substância entorpecente apreendida nos fundos de um bar [Id. 37851222 – Págs. 12/13].

Ocorre que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo não foram produzidos elementos de convicção capazes de revelar ao certo a dinâmica dos fatos. Não há informações se o local em que o réu estava era aberto ou se era uma residência ou mesmo se a ele pertencia, ainda que a título de aluguel. Tão pouco fora esclarecido se a substância entorpecente fora com ele encontrada, se estava próxima a ele ou se estava no bar.

Em juízo, as testemunhas policiais civis e militares nada puderam esclarecer, seja por não ter participado da ocorrência ou por não se recordar dos fatos.
Luan Moreno Marques
, policial militar, fora o único depoente que se recordou, ainda que em partes, da prisão em flagrante, mas igualmente não conseguiu precisar sobre os detalhes da ação policial, se bastando a relatar resumidamente a narrativa do boletim de ocorrência que, neste ponto, igualmente nada esclarece.

O que consta dos autos é uma ação policial que se desencadeou após suposta denúncia anônima de que o réu fora autor do crime de roubo ocorrido neste município àquela ocasião, culminando na localização e prisão do acusado após encontrada substância entorpecente, fato que, sem maiores detalhes, impossibilita a apreciação da tese defensiva de invasão domiciliar, porquanto não há nos autos elementos concretos que demonstrem o local em que o acusado fora surpreendido e preso pela polícia militar, tão pouco onde a droga fora encontrada. Por esses motivos, igualmente, torna-se inviável a condenação, notadamente em razão da fragilidade de provas da traficância.

Consequentemente, por não existir prova suficiente para a condenação, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição do réu” –
Sentença, ID 226760666, p. 2-3.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
DEONI
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a ligação desse narcótico com o apelado
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública afirmou que durante diligências para localizar os supostos autores de um delito patrimonial, a Polícia recebeu informação de que os criminosos estariam em uma residência e no local foi aprendido o material ilícito.

Segundo narrado no Boletim de Ocorrência no. 2018.387319 (ID 226759312, p. 12-13),
“Nesta data em continuidade nas diligências realizadas no dia de ontem com a finalidade de localizar os autores do roubo ocorrido nesta cidade (...) recebemos uma ligação de uma pessoa

(...)
afirmando que um dos suspeitos que possivelmente participaram do assalto no supermercado Gabi estaria escondido nos fundos de um bar localizado na Rua Florianópolis
; relatou ainda o informante de que tal pessoa se tratava de um indivíduo conhecido por Deoni cujo o mesmo com várias passagens pela Polícia pelo cometimento de vários crimes inclusive tráfico na cidade; relatou ainda que no local aonde estava Deoni escondido havia outras pessoas e que possivelmente estariam fazendo comércio de drogas; Que a GUPM de imediato deslocou-se até o local e lá chegando
encontrou-se o suspeito que tentou evadir-se do local, mais foi impedido com ação rápida da guarnição que conseguiu contê-lo e fazer a sua detenção
; que após nova afirmação e
busca no local fora encontrado uma certa quantia de entorpecentes substância análoga a maconha
; que o suspeito ao ser indagado sobre o roubo no supermercado e as drogas encontradas o mesmo negou tal envolvimento (...) em ato contínuo a GUPM (...) diante de informações recebidas
fez uma varredura no local sendo encontrado uma sacola contendo mais substâncias análogas a
maconha que possivelmente desfeito
pelo suspeito na tentativa de desvencilhar do flagrante
(...)
”.

Sob outra perspectiva
, o apelado
DEONI
extrajudicialmente, negou veementemente a prática da narcotraficância e qualquer envolvimento com o material ilícito apreendido pelos policiais militares.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando o
apelado DEONI
nega a autoria delitiva e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse das drogas ou de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória em relação ao acusado, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do crime originariamente imputado ao apelado, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
36 (trinta e seis)

porções de maconha equivalentes a 80,4g
[laudos periciais, ID 226759313, p. 4-5 e 21-24]

tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que o apelado era o proprietário desse material ilícito, muito menos que estivesse comercializando tais substâncias proscritas
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento do agente estatal responsável pela apreensão da substância proscrita e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constitui prova suficiente do envolvimento do recorrido
DEONI
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o acusado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Ademais, referir a fato praticado em momento posterior ao analisado no presente apelo, como faz crer a acusação, para corroborar com a condenação do apelado nesse processo, violaria o princípio da não culpabilidade.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado DEONI DA SILVA DA COSTA
não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão
. Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
DEONI DA SILVA DA COSTA
,
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da ação
penal n.o 0000127-06.2019.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024